Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720686-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ EDIR GUEDES AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual restou indeferido o requerimento liminar formulado pelo agravante consistente em determinar a análise e conclusão de processo administrativo relativo à sua aposentadoria especial. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo.[1] A Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios informou que foi proferida sentença nos autos do processo originário, motivo por que oficiou pela prejudicialidade recursal.[2] Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, José Edir Guedes se manteve inerte.[3] A prolação de sentença nos autos do processo originário n. 0708078-47.2022.8.07.0018 aos 26.7.2022 prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36673818. [2] id 38772664. [3] id 39235483.